Tribunal: CARF
Processo: 10283.720649/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720649/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.535 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
TEL EMPREITEIRA E LOCADORA DE MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
TEMPESTIVIDADE
Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência daquela
decisão..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário (e-fls. 216 e ss) contra acórdão
da DRJ que confirmou auto de infração que cobra multa por falta de recolhimento de estimativa
e IRPJ anual apurado pela sistemática do lucro real, ambos relacionados ao ano calendário 2007,
com ciência da autuação em 30/06/2011 (fls. 20). Assim dispôs em relatório a Decisão recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720649/2011-36
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720649/2011-36

Trata-se de impugnação contra auto de infração envolvendo IRPJ referente ao ano-
calendário 2007. Em síntese, a autuação baseou-se no fato de que o contribuinte
apresentou DCTF informando tributação pelo lucro presumido. Na DIPJ, contudo,
optou pela tributação com base no lucro real e período de apuração anual.
A autoridade fiscal apurou que o contribuinte não efetuou nenhum recolhimento a título
de IRPJ, de modo que a sua opção pela tributação com base no lucro presumido não foi
efetivada. Desse modo, foi considerada a tributação com base no lucro real e período de
apuração anual, conforme informado na DIPJ (fls. 29).
Verificou-se ainda que, nos meses de janeiro a agosto de 2007, foram apurados
prejuízos. A partir de setembro de 2007, houve lucro.
Considerando que o contribuinte optou pela tributação com base lucro real, deveria ter
efetuado os recolhimentos mensais por estimativa. Todavia, o recolhimento das
estimativas não foi efetuado. Por esse motivo, a fiscalização aplicou a multa isolada
prevista no art. 44, II, "b", da Lei n° 9.430/1996.
Prosseguindo na análise da autuação, a autoridade fiscal verificou que, ao final do
exercício de 2007, foi apurado lucro real no montante de R$ 486.743,27. Esse lucro, por
sua vez, resultou em IRPJ devido no valor de R$ 97.685,82.
Na DIPJ, o contribuinte informou que esse valor foi pago por meio de IRPJ retido na
fonte. Entretanto, a fiscalização não encontrou nenhuma informação na DIRF que
corroborasse a declaração constante da DIPJ.
Assim, efetuou lançamento no valor de R$ 97.685,82, por não ter encontrado o
pagamento do IRPJ informado na DIPJ, bem como pela ausência de declaração em
DCTF.
O contribuinte teve ciência da autuação em 30/06/2011 (fls. 20). A manifestação de
inconformidade foi protocolada em 29/07/2011 (fls. 112).
Em sua impugnação, o contribuinte se limita a alegar que:
1. No ano-calendário de 2007 a empresa optou pelo recolhimento de IRPJ com base no
lucro real e apuração anual. Contudo, devido ao fim do contrato de prestação de
serviços mantido com a empresa TELEMAR NORTE LESTE LTDA, sua única
tomadora de serviços, a empresa ficou sem atividade operacional a partir de 2008. As
demonstrações contábeis e fiscais do ano-calendário 2007 só teriam sido encerradas em
2010;
2. A apresentação da "Declaração do Imposto de Renda" foi realizada de forma
extemporânea. Assim, o resultado do exercício já era conhecido. Outrossim, pelos
balancetes de suspensão e redução, a empresa só teria auferido lucro a partir de
setembro de 2007. O valor do IRPJ apurado foi de R$ 97.685,82. A empresa possuía
valores a compensar no montante de R$ 504.357,71, na rubrica de CSLL. Esse crédito
teria sido utilizado para o pagamento do IRPJ apurado e devido;
3. Quanto a cobrança da multa isolada, a interessada entende que, tendo em vista que o
IRPJ foi apurado extemporaneamente, torna-se desnecessário o recolhimento por
estimativa mensal, haja vista o conhecimento prévio do resultado do exercício.
É o relatório.

8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/SP) julgou
improcedente a impugnação, conforme decisão proferida no Acórdão no 18-85.266, de 16 de
janeiro de 2019 (e-fls. 199 e ss).
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720649/2011-36

A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA PREVISTA
NO ART. 44, II, "B", DA LEI N° 9.430/1996 . DIPJ ENTREGUE EM ATRASO.
INCIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IRPJ NÃO
CONFESSADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento das estimativas de IRPJ implica a imposição da multa prevista no
art. 44, II, "b", da Lei n° 9.430/1996 ainda que a DIPJ tenha sido entregue com atraso. O
afastamento da multa isolada em razão do cumprimento extemporâneo das obrigações
acessórias afrontaria a própria lógica do instituto. A não comprovação do pagamento de
IRPJ declarado em DIPJ, mas não confessado em DCTF, exige o lançamento de ofício
para a constituição do crédito tributário.
Cientificada em 18/03/2019 (edital de e-fl. 204), a interessada apresentou Recurso
Voluntário, em 10/06/2019 (fl. 216), no qual reforça os argumentos de sua impugnação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é intempestivo, e portanto dele não conheço.
O contribuinte foi intimado via postal sobre o teor da Decisão da DRJ, mas o AR
voltou com a inscrição “não existe o número”. Em sequência, o contribuinte foi intimado em
18/03/2019 via edital (e-fl. 204), mas a interessada apresentou Recurso Voluntário em
10/06/2019 (fl. 216), fora do prazo legal.
Um segundo Edital foi publicado em 13/06/2019 (e-fl. 213), a fim de cientificar o
contribuinte da cobrança da autuação para a qual não havia Recurso Voluntário tempestivo.
A Recorrente não traz argumentos em seu Recurso voluntário no sentido de
justificar o retorno do AR de seu domicílio eleito, e a questionar a procedência da intimação por
edital (§ 3o do art. 23 do Decreto 70235/72).
O art. 33 do Decreto 70.235/72 prescreve que da decisão caberá recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão. Desta forma, o Recurso é intempestivo.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720649/2011-36

Fl. 247
DF CARF MF
Original